Tribunal: TJBA
Processo: 8002881-15.2025.8.05.0164
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002881-15.2025.8.05.0164 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ADRIANO SILVA FERREIRA Advogado(s): JOAO VITOR MOURA DA COSTA, JANAINA CATARINA CRISTINA DA SILVEIRA GUEDES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DA LEI Nº 8.069/1990). PRELIMINAR DE DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RÉU CAPTURADO COM MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO, HISTÓRICO DE SUSPEITA DE AUTORIA DE HOMICÍDIO E ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA BDM. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MATERIALIDADE E AUTORIA. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE COMPROVADA POR LAUDO PERICIAL E AUTORIA MEDIANTE DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO. TESTEMUNHOS UNÍSSONOS EM AFIRMAR QUE A ADOLESCENTE DECLAROU NO MOMENTO DA APREENSÃO QUE A DROGA PERTENCIA AO RÉU. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES ANTE A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVA CORRUPÇÃO DA MENOR. DESNECESSIDADE. CRIME FORMAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE DE USO PESSOAL. INCOMPATIBILIDADE COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO ANALISADAS CONJUNTAMENTE, ESPECIALMENTE A FUGA E QUEDA AO AVISTAR GUARNIÇÃO POLICIAL. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICÁVEL AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS EM RAZÃO DE SE TRATAR DE CRIME DE PERIGO ABSTRATO, QUE TUTELA A SAÚDE PÚBLICA. PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PREJUDICADO. PENA JÁ FIXADA EM SEU MÍNIMO LEGAL. SEGUNDA FASE. CABIMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA QUANDO SE TRATAR DE CRIME TRANSITADO EM JULGADO ANTES DA PRÁTICA DO NOVO DELITO. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE E ENVOLVIDO COM FACÇÃO CRIMINOSA. PLEITO DE REGIME MENOS GRAVOSO. NÃO ACOLHIDO. PENA ALIADA À REINCIDÊNCIA DO ACUSADO QUE ATRAI A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pela Juíza da Vara Criminal da Comarca de Mata de São João, que condenou o apelante pela prática dos crimes de tráfico de drogas e corrupção de menores à pena definitiva de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. A denúncia descreve que o réu foi flagrado transportando 15 (quinze) porções de maconha (50g) acondicionadas em pacotinhos individuais, com o auxílio de uma adolescente de 16 anos, tendo empreendido fuga em motocicleta antes da captura. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) a subsistência dos fundamentos para a manutenção da prisão preventiva e negativa do direito de recorrer em liberdade; (ii) a comprovação da materialidade e autoria delitivas, especialmente diante da validade dos depoimentos policiais e do laudo pericial; (iii) a natureza jurídica do crime de corrupção de menores; (iv) a viabilidade de desclassificação para posse para consumo pessoal ou aplicação do princípio da insignificância; e (v) a adequação da dosimetria da pena, incluindo o reconhecimento da reincidência, o afastamento da minorante do tráfico privilegiado e a fixação do regime prisional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A manutenção da custódia cautelar na sentença condenatória revela-se idônea para a garantia da ordem pública, diante da reincidência do agente em crime grave (roubo) e do risco concreto de reiteração delitiva, conforme os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 4. A materialidade do crime de tráfico está sobejamente demonstrada pelo Auto de Exibição e Apreensão (ID 517018654 – pág. 34), Fotos (ID 517018654 – pág. 37-39; ID 517018655 – pág. 01-03) e pelo Laudo Pericial Definitivo (ID 517018655 - pág. 24, os quais confirmam a apreensão de dois cartões de banco, dois celulares, uma moto e a substância entorpecente “Maconha” acondicionada em trouxinhas, totalizando 50g e a autoria pelos depoimentos harmônicos dos policiais militares, que possuem fé pública e especial relevância probatória quando em consonância com as demais provas. O fracionamento da droga, envolvimento faccional e a tentativa de fuga evidenciam a finalidade mercantil da substância. 5. O crime de corrupção de menores possui natureza formal, consumando-se com a simples participação do adolescente na empreitada criminosa, independentemente de prova da efetiva corrupção, nos termos da Súmula nº 500 do Superior Tribunal de Justiça. 6. É inviável a desclassificação para o delito de posse para consumo pessoal quando o contexto fático aponta para a traficância. O princípio da insignificância é inaplicável ao crime de tráfico de drogas, por se tratar de delito de perigo abstrato que tutela a saúde pública. 7. Na dosimetria, a fixação da pena-base no mínimo legal prejudica o pleito de redução quanto às circunstâncias judiciais. A reincidência e a participação de facção constituem óbice legal intransponível à aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006). O regime inicial fechado mostra-se adequado à luz do montante da pena e da reincidência do sentenciado. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. "A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal (Súmula 500/STJ)". 2. "O princípio da insignificância não incide nos crimes de tráfico de entorpecentes, dada a natureza de perigo abstrato e a proteção à saúde pública". Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33; Lei nº 8.069/1990, art. 244-B; Código Penal, arts. 33, 59, 63 e 69; Código de Processo Penal, arts. 312 e 387, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 500; STJ, Súmula 636; AgRg no RHC n. 208.056/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 25/2/2025; STJ - REsp: 2092026 SC 2023/0294280-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024; Classe: Apelação,Número do Processo: 8002524-59.2024.8.05.0038,Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO,Publicado em: 03/06/2025; AgRg no AREsp n. 3.173.708/RN, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/4/2026, DJEN de 14/4/2026.); ( Classe: Apelação,Número do Processo: 8063393-70.2022.8.05.0001,Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR,Publicado em: 02/12/2025; Classe: Apelação,Número do Processo: 8063393-70.2022.8.05.0001,Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR,Publicado em: 02/12/2025; STJ - AREsp: 2618191 BA 2024/0145145-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2024; ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8002881-15.2025.8.05.0164, da Comarca de Mata de São João/BA, em que figura como apelante ADRIANO SILVA FERREIRA e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER o recurso, REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.